Tribunal: TJSP
Processo: 1018154-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória c/c pedido de indenização por dano material e moral em decorrência de operações fraudulentas junto à conta do autor após a troca do cartão de acesso por terceiro em terminal de autoatendimento situado em supermercado – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo: a) a inexistência do crediário contratado e do pagamento via REDE SHOP realizado,

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória c/c pedido de indenização por dano material e moral em decorrência de operações fraudulentas junto à conta do autor após a troca do cartão de acesso por terceiro em terminal de autoatendimento situado em supermercado – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo: a) a inexistência do crediário contratado e do pagamento via REDE SHOP realizado, compensando-se referidos valores e determinando que o banco restitua ao autor as parcelas já descontadas em sua conta, acrescidas dos consectários legais, compensando-se essa obrigação com o saldo restante da obrigação anterior (R$ 304,21) e b) afastar o pleito de indenização por dano moral e de ressarcimento do valor sacado de R$ 500,00, ante a concorrência de culpa pelo autor, que aceitou ajuda de terceiro – Insurgência pelo banco, pleiteando o afastamento da responsabilidade que lhe foi imposta, por decorrente de ato de terceiro em concorrência com o autor – Descabimento – PRELIMINAR - Cerceamento de defesa inocorrente, porquanto a versão do autor sobre os fatos já se encontrava nos autos, tanto na inicial, como no Boletim de Ocorrência policial lavrado, o que dispensava produção de prova oral com essa finalidade – Juiz, ademais, que é o destinatário da prova, podendo julgar o feito no estado, a teor do quanto autoriza o art. 355/CPC, sem que isso implique aviltamento a princípio constitucional e informador do processo civil – Preliminar repelida - MÉRITO - Incidência do CDC ao caso que é incontroversa, assim como o é a fraude perpetrada – Aplicação da súmula 479/STJ ao caso que é imperativa – Responsabilidade objetiva' para as operações feitas em seus terminais de autoatendimento e nas redes '24hs' – Comunicação da fraude à autoridade policial e ao banco prontamente efetivada (no mesmo dia) - Arguição de que todas as operações foram realizadas através do uso de cartão e senha pessoal que não se prestam a afastar sua responsabilidade, não só pela fragilidade de tal argumento, ante o crescente número de fraudes e clonagens que tem havido no meio bancário, sem que se consiga comprovar a infalibidade do sistema, como também diante da fraude praticada por ausência de segurança adequada ao serviço disponibilizado – Reconhecimento apenas parcial da responsabilidade que beneficia o banco, que contra ele não deveria se insurgir - Sentença de parcial procedência conservada – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da condenação em proveito dos patronos do autor (art. 85, §11, CPC) - Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018154-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado JOSÉ DE SOUZA FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31941
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1018154-82.2019.8.26.0002
Apelante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Apelado: JOSÉ DE SOUZA FARIAS
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 31941
*RESPONSABILIDADE CIVIL
Declaratória c/c
pedido de indenização por dano material e
moral
em
decorrência
de
operações
fraudulentas junto à conta do autor após a
troca do cartão de acesso por terceiro em
terminal
de
autoatendimento
situado
em
supermercado
Ação julgada parcialmente
procedente, reconhecendo: a) a inexistência
do crediário contratado e do pagamento via
REDE SHOP realizado, compensando-se referidos
valores e determinando que o banco restitua
ao autor as parcelas já descontadas em sua
conta, acrescidas dos consectários legais,
compensando-se essa obrigação com o saldo
restante da obrigação anterior (R$ 304,21) e
b) afastar o pleito de indenização por dano
moral e de ressarcimento do valor sacado de
R$ 500,00, ante a concorrência de culpa pelo
autor, que aceitou ajuda de terceiro

Insurgência
pelo
banco,
pleiteando
o
afastamento da responsabilidade que lhe foi
imposta, por decorrente de ato de terceiro em
concorrência com o autor
Descabimento

PRELIMINAR
-
Cerceamento
de
defesa
inocorrente, porquanto a versão do autor
sobre os fatos já se encontrava nos autos,
tanto
na
inicial,
como
no
Boletim
de
Ocorrência policial lavrado, o que dispensava
produção de prova oral com essa finalidade
Juiz, ademais, que é o destinatário da prova,
podendo julgar o feito no estado, a teor do
quanto autoriza o art. 355/CPC, sem que isso
implique
aviltamento
a
princípio
constitucional e informador do processo civil
Preliminar repelida - MÉRITO - Incidência
do CDC ao caso que é incontroversa, assim
como o é a fraude perpetrada Aplicação da
súmula 479/STJ ao caso que é imperativa

Responsabilidade objetiva' para as operações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31941
feitas em seus terminais de autoatendimento e
nas redes '24hs'
Comunicação da fraude à
autoridade policial e ao banco prontamente
efetivada (no mesmo dia) - Arguição de que
todas as operações foram realizadas através
do uso de cartão e senha pessoal que não se
prestam a afastar sua responsabilidade, não
só pela fragilidade de tal argumento, ante o
crescente número de fraudes e clonagens que
tem havido no meio bancário, sem que se
consiga comprovar a infalibidade do sistema,
como também diante da fraude praticada por
ausência de segurança adequada ao serviço
disponibilizado
Reconhecimento apenas
parcial da responsabilidade que beneficia o
banco, que contra ele não deveria se insurgir
- Sentença de parcial procedência conservada
Honorários recursais devidos e elevados em
5% sobre o valor da condenação em proveito
dos patronos do autor (art. 85, §11, CPC) -
Recurso desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 271/275, integrada pela
decisão de fls. 286, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de
indenização por danos materiais e morais que JOSÉ DE
SOUZA FARIAS moveu em face de ITAÚ UNIBANCO S/A em
decorrência de operações fraudulentas levadas a termo
junto à conta corrente de que é titular após a troca do
cartão
por
terceiro
fraudador
em
terminal
de
autoatendimento (Banco 24 horas) em supermercado, para o
fim de: a) declarar a inexistência do "crediário Itaú
06978, de R$ 2.784,21" e do pagamento "RSHOP-JONATHAN
DO-30/01, de R$2.480,00, por não realizados pelo autor,
compensando-se referidos valores; b) condenar ITAÚ a
restituir ao autor as parcelas debitadas em razão do
mencionado crediário, com correção monetária desde a data
do desembolso pela tabela prática do TJSP e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, compensando-se, com
relação a esta obrigação, o saldo da operação descrita no
item
'a'
(R$
304,21)
com
o
valor
das
parcelas
indevidamente cobradas, extinguindo-se as obrigações até
onde se compensarem; c) extinguir, sem julgamento do
mérito, o pedido de arbitramento de multa, por ausência
de causa de pedir e, por fim, d) afastar o pleito de
indenização por dano moral e de ressarcimento do valor de
R$ 500,00 sacado de sua conta, sob o fundamento de ser
inequívoca a concorrência do autor para o desfecho dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31941
fatos, possibilitando a troca dos cartões e o
conhecimento da senha pessoal ao aceitar ajuda de
estranho.
Por conta da sucumbência recíproca, o
banco-réu ficou condenado a arcar com 50% das custas e
despesas processuais e a pagar ao advogado do autor
honorários de 10% sobre o valor das operações financeiras
declaradas inexistentes (art. 85, §2o, CPC) e o autor,
por sua vez, a arcar com os outros 50% das custas e
despesas processuais e a pagar aos advogados do réu
honorários de 10% sobre o pedido de indenização por danos
morais em que sucumbiu, observada a gratuidade que lhe
foi concedida.
Inconformado, apela o banco, aduzindo,
preliminarmente, cerceamento de defesa, em decorrência do
julgamento antecipado da causa, sem que oportunizada a
produção de prova oral, com depoimento pessoal do autor,
a fim de que fossem provados os fatos narrados, na medida
em que restou confessado que concorreu para a troca do
cartão e o conhecimento da senha pelo terceiro,
possibilitando a realização das transações questionadas,
inexistindo verossimilhança no alegado.
Com relação ao mérito, insurgiu-se contra
o reconhecimento de que há responsabilidade objetiva de
sua parte, na medida em que também restou reconhecido que
houve
responsabilidade
concorrente,
não
merecendo
prevalecer a conclusão de que houve falha de segurança do
banco, bem como falha ao não confirmar a autoria das
operações, considerando que a troca do cartão ocorreu em
caixa eletrônico 24 horas, situado dentro de supermercado
e, portanto, fora de seu estabelecimento, onde jamais
poderia inibir ou coibir a ação de criminosos, cabendo
tal dever à Segurança Pública, quando muito, ao supermercado em que referido terminal se encontra
instalado, mas não a si.
Assevera que disponibiliza políticas de
alertas contra golpes aos seus clientes; que o autor foi
vítima de terceiro no golpe de 'troca de cartão'; que foi
sua conduta que propiciou a troca e o conhecimento da
senha pessoal; que ao aceitar ajuda de estranhos assumiu
o risco de ser ludibriado; que a sentença é
contraditória, na medida em que entendeu por sua culpa
pelos fatos, mas lhe imputou responsabilidade apenas pelo
saque realizado, a despeito de as demais condutas terem
decorrido do mesmo fato; que inexiste responsabilidade
objetiva que lhe possa ser imputada, na medida em que não
houve fraude, tendo as operações sido realizadas com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31941
cartão e senha originais, sendo o primeiro dotado da
tecnologia de chip, evidenciando a desídia com que agiu o
autor.
Prosseguiu
se
insurgindo
contra
a
conclusão de que é responsável pelo fato de o lojista que
aceitou o pagamento não ter consultado a identificação do
portador do cartão, primeiro porque essa não é a praxe e
segundo porque tal não é responsabilidade do lojista,
conforme assentado no REsp. no p 1.676.090-RS, de
relatoria do Min. Vilas Boas Cueva, julgado em 27/8/19,
vez que utilizado cartão e senha original, além de ter
sido demonstrado que as transações não fugiram ao perfil
de consumo do autor, que costumava utilizar-se doo
sistema 'Rede Shop', usar caixas 24 horas e utilizar-se
do limite de crédito disponível em conta.
Aduzindo
inexistência
de
perfil
de
fraudes, considerando que o crédito contratado sequer foi
integralmente consumido; que a comunicação da troca do
cartão somente ocorreu no dia seguinte às operações
questionadas, impossibilitando atuação de sua parte com o
fito de evitar prejuízos e que não pode ser
responsabilizado por circunstâncias ocorridas fora do seu
estabelecimento, clama pela reforma da decisão, com
exclusão da responsabilidade que lhe foi imputada,
citando julgados que entende corroborarem suas teses e
prequestionando a matéria ventilada.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 305 e com resposta às fls.
309/326.
Houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual por parte do banco às fls.
330/331 dos autos.
É o relatório do necessário.
2.
Por
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal, passa-se à analise do apelo.
Depois
de
detida
análise
dos
autos,
conclui-se que os reclamos do banco não comportam
acolhida, devendo a sentença ser mantida hígida, como
será demonstrado.
Preliminarmente, afasta-se a arguição de
cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento
antecipado da causa, sem que oportunizado o depoimento
pessoal do autor (prova oral), na medida em que: a) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31941
questão debatida é unicamente de direito; b) referida
prova não elidiria a conclusão alcançada, principalmente
se considerado que a versão do autor sobre os fatos já
constava da inicial e também do Boletim de Ocorrência
lavrado no dia dos fatos e c) considerando que ela veio
amparada em segura prova documental, comprovando o quanto
sustentado.
Embora o banco argua que o autor confessou
ter concorrido para a fraude, vale dizer que ele não
entregou o cartão e a senha voluntariamente para os
fraudadores, tendo sido enganado, ludibriado por eles,
somente se dando conta do engodo depois de realizadas as
transações questionadas na presente ação, não sendo
crível se supor que tenha agido de forma consciente -
sofrendo diversos danos materiais, sendo obrigado a
contratar advogado para ajuizar a presente ação após a
negativa de recomposição na esfera administrativa (fls.
18/22) e se submetendo à possibilidade de ter seu pleito
julgado improcedente - no intuito único de prejudicar o
banco.
De mais a mais, o juiz é o destinatário da
prova, somente a ele cabendo decidir pela pertinência, ou
não, de sua realização, principalmente quando já tiver
formado sua convicção com base em elementos probatórios
outros, como no caso, podendo julgar o feito no estado
sem
que
isso
acarrete
aviltamento
a
princípio
constitucional e informador do processo civil, a teor da
autorização legal contida no art. 355/CPC.
Bem por isso, repele-se a preliminar.
Ao mérito.
É incontroverso que a relação mantida
entre as partes é de consumo e que o cartão do autor foi
trocado por terceiro fraudador quando ele se utilizava de
terminal
de
autoatendimento
inserido
dentro
de
supermercado, gerando as transações questionadas na
presente ação.
Também restou incontroverso que após a
contestação, baseado nas premissas de que referidas
transações foram realizadas com o uso de cartão e de
senha pessoal, o banco negou-lhes o pleito de
ressarcimento (fls. 18/22), defendendo inexistência de
perfil de fraude.
Contudo, patente a ocorrência desta e seu
engendramento por terceiros estranhos ao litígio, devendo
tal ônus ser suportado pelo banco, em decorrência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31941
responsabilidade objetiva que rege a atividade comercial
que desenvolve, em atenção à teoria do risco e aos
preceitos da legislação consumerista, tal qual concluído
pelo condutor da lide.
Embora,
de
fato,
a
fraude
tenha
se
desenvolvido em ambiente externo ao das agências, ocorreu
no momento em que o autor se utiliza de serviço
disponibilizado pelo banco apelante, em local que não
conta com a segurança necessária para impedir a atuação
de terceiros, o que não pode ser imposto como desvantagem
e ônus ao consumidor.
É de ser considerado que no mundo moderno
desenvolvem-se rapidamente atividades empresariais nos
diversos setores, sempre com o escopo de atrair a atenção
dos consumidores, dos usuários e dos clientes de modo
geral.
Assim,
as
empresas,
consideradas
no
aspecto de composição de seus elementos, aprimoram-se de
modo a colocarem à disposição dos clientes melhores
condições
de
atendimento,
instalando
áreas
de
estacionamento; dependências com ar condicionado, música
ambiente, atendimento "VIP"; colocam-se à disposição dos
clientes equipamentos modernos de informação, de uso,
etc.
Toda
essa
estrutura,
adredemente
preparada, resultado de amplas pesquisas feitas por
empresas
altamente
especializadas,
não
decorre
de
espírito magnânimo ou altruísta e tampouco tende à
solidariedade humana.
Trata-se de fator meramente empresarial e
voltado a única finalidade: fornecer ou vender mais e
melhor, objetivando lucro.
Em
razão
disto,
as
instituições
financeiras investem maciçamente em modernos sistemas
informatizados, colocados à disposição do cliente, para
que ele permaneça nessa condição e não procure o
concorrente.
O serviço defeituoso ou mal prestado gera,
à evidência, reflexos na seara da responsabilidade civil.
No caso específico, não basta afirmar que
a cautela no uso do cartão bancário repousa tão-somente
no zelo exigível do usuário, porque dele seria a total
responsabilidade por eventual violação do sigilo e
consequente utilização em prejuízo de seu patrimônio.
Não resta dúvida de que o usuário deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31941
zelar, guardar e vigiar seu cartão de acesso, bem como a
senha
que permite privacidade e segurança na sua
utilização.
Mas desse fato a afirmar-se a ausência de
responsabilidade
do
banco,
por
fatos
ocorridos
no
interior (ou fora) de sua agência ou mesmo na rede
mundial de computadores (internet), há distância muito
grande que não serve para afastar a responsabilidade pelo
risco proveito, ou funcional, como diz parte da doutrina,
que é por ele auferido.
Assim, têm-se duas situações corriqueiras
no campo das fraudes bancárias: a) o próprio correntista
(ou seu mandatário) ao efetuar alguma transação na
agência, em quiosque eletrônico ou em sítio da internet,
tem sua operação 'interceptada' por terceiro ou mesmo a
retenção indevida do seu cartão, para posteriormente
serem feitos saques, compras e contratações fraudulentas,
mediante a clonagem destes dados; b) o estelionatário,
mediante ardil, sequestro ou cárcere privado, fora da
esfera de segurança da instituição financeira, consegue
obter o cartão e senha ou estes dados para clonagem
(situação verificada nas 'maquinetas' de intermediação de
pagamento em alguns estabelecimentos comerciais), para
posteriormente efetuar as operações fraudulentas.
No contexto da hipótese 'a', fica evidente
o 'fortuito interno' pela falha na segurança, o que atrai
a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
E
é
sobre
essa
hipótese
que
a
jurisprudência sedimentou o dever da reparação integral,
segundo o verbete da Súmula no 479 do Superior Tribunal
de
Justiça:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Diante
de
tudo
isso,
a
instituição
financeira é objetivamente responsável pelas transações
consolidadas nos seus próprios terminais eletrônicos e
naqueles de convênios diretos para expansão da sua
capilaridade, como a rede '24hs', não merecendo acolhida
o pleito de responsabilização do consumidor ou de empresa
responsável pelo equipamento, contra quem o banco, se
entender ser o caso, poderá se voltar pela via regressiva.
No campo da responsabilidade civil nas
operações
bancárias,
a
exclusão
completa
da
responsabilidade do banco, mesmo nos casos de 'fortuito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31941
externo',
fica
circunscrita
à
culpa
exclusiva
do
consumidor (artigo 14, § 3o, inciso III, do CDC), sendo
que na hipótese de conduta de 'terceiro', ela é aferida
'caso a caso'.
E como não foi trazido nenhum elemento
para comprovar que as transações foram efetuadas pelo
titular do cartão ou pessoa a seu mando, fica caracterizada a sua responsabilidade objetiva nas
transações consolidadas em terminais de autoatendimento
ou rede 24hs.
Apenas que nenhum argumento fique sem
resposta, cita-se o zelo com que agiu o autor, no intuito
de minorar os danos a si e ao banco, comunicando o fato,
tão logo percebida a troca do plástico, o que ocorreu no
mesmo dia dos fatos (30/01/2019) e não um dia depois,
como afirmado no presente recurso; à autoridade policial,
conforme Boletim de Ocorrência carreado à exordial e ao
banco em sua agência física, não se podendo tachar o
interregno de horas como excessivo.
E a arguição e que as transações se
enquadram no perfil de consumo do autor não são
suficientes para elidir a responsabilidade que lhe foi
imputada.
Portanto, fica mantida a sentença, valendo
menção nesse ponto que o fato de o juízo de primeiro grau
ter reconhecido responsabilidade apenas parcial do banco,
e não total sobre as transações questionadas, aliada à
inexistência de recurso por parte do autor, deveria ser
comemorada, ante a vedação de reformatio in pejus e não
questionada no presente recurso.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o
e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários
recursais ao vencedor, em virtude do trabalho adicional
realizado em segundo grau de jurisdição, ficando este
elevado em mais 5% sobre o valor da condenação imposta ao
banco com relação aos patronos do autor.
Mais é desnecessário.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso
nos termos do presente acordão.
JACOB VALENTE
Relator